Tribunal: TJMT
Processo: 1034238-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034238-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO PEREIRA MATIAS - CPF: 318.142.598-21 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 405.344.528-09 (ADVOGADO), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), RICARDO LUIS PIROLO AURICCHIO - CPF: 082.251.528-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE CARBONELL PADOVANI AURICCHIO - CPF: 151.925.038-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNE ABRAO DA SILVA ESTEVES - CPF: 272.960.768-44 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINS SUGIMOTO - CPF: 162.661.478-40 (AGRAVANTE), MAISAR ABDEL KARIM SAFA - CPF: 604.157.201-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à avaliação de bem penhorado. Ausência de intimação pessoal do executado para o ato de avaliação. Alegação de valor inferior ao de mercado. Necessidade de comprovação concreta. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à avaliação judicial de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial, sob alegação de ausência de intimação pessoal do executado para o ato e atribuição de valor inferior ao de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do executado para acompanhar o ato de avaliação configura nulidade processual; (ii) estabelecer se é cabível nova avaliação do bem penhorado quando o executado alega, sem apresentar elementos probatórios concretos, que o valor atribuído está abaixo do mercado.

III. Razões de decidir

3. A eventual ausência de intimação específica para o ato de avaliação não configura, por si só, nulidade processual capaz de invalidar o procedimento, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e ao aproveitamento dos atos processuais (art. 277 do CPC).

4. A decretação de nulidade de um ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).

5. O agravante exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa ao apresentar impugnação perante o juízo de origem, o que supriu eventual irregularidade na intimação para o ato de avaliação.

6. A avaliação judicial goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte que a impugna o ônus de demonstrar, de forma objetiva e concreta, o erro ou a inadequação do valor atribuído ao bem.

7. O art. 873 do CPC estabelece as hipóteses em que se admite a realização de nova avaliação, exigindo fundamentação concreta para demonstrar erro na avaliação, alteração posterior no valor do bem ou fundada dúvida sobre o valor atribuído.

8. O próprio executado colacionou aos autos de origem laudo de avaliação do imóvel no valor de R$ 998.449,33, inferior ao atribuído pelo oficial de justiça (R$ 2.000.000,00), o que afasta a alegação de subavaliação.

9. A nomeação de avaliador especializado, prevista no art. 870, parágrafo único, do CPC, é providência excepcional que somente se justifica quando demonstrada a complexidade do bem ou quando há elementos concretos que coloquem em dúvida a avaliação realizada.

10. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser invocado como fundamento para impugnar a avaliação do bem penhorado sem a apresentação de elementos concretos que demonstrem a inadequação do valor atribuído.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEANDRO MARTINS SUGIMOTO contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1007764-88.2024.8.11.0004), proposta contra o agravante por MAISAR ABDEL KARIM SAFA, rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pela parte executada, por entender que não foram apresentados elementos técnicos ou documentos idôneos que infirmassem de maneira concreta o laudo de avaliação constante nos autos (cf. Id. nº 206567296 do processo de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a avaliação judicial do imóvel objeto da penhora foi realizada sem a devida intimação pessoal do executado e de seus patronos, em manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que o valor atribuído ao bem está aquém do praticado no mercado imobiliário local, em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução.

Argumenta que o indeferimento da impugnação sob o fundamento de ausência de laudo técnico juntado pelo executado não pode prevalecer, uma vez que a própria essência do pedido é a designação de profissional habilitado, notadamente corretor de imóveis com atuação na região, para que se apure o real valor de mercado do bem, conforme autoriza o art. 870, parágrafo único, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação por profissional técnico habilitado da região, com a intimação pessoal do executado e de seus patronos (cf. Id. nº 318964863).

A decisão contida no Id. nº 319405358 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mesmo intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 325982857).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO MARTINS SUGIMOTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu a impugnação à avaliação apresentada pelo executado em ação de execução de título extrajudicial.

Alega a parte Agravante que a avaliação judicial do imóvel objeto da penhora foi realizada sem a devida intimação pessoal do Executado e de seus patronos, além de ter atribuído valor inferior ao de mercado, em manifesta violação ao princípio da menor onerosidade da execução, requerendo a renovação da avaliação por profissional habilitado da região.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de realização de nova avaliação do bem penhorado, sob os argumentos de ausência de intimação pessoal do executado para acompanhar o ato e de atribuição de valor inferior ao de mercado ao imóvel.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal do executado e de seus patronos para acompanhar o ato de avaliação, verifica-se que tal argumento não merece prosperar. Isso porque, em que pese a importância da participação das partes nos atos processuais, a eventual ausência de intimação específica para o ato de avaliação não configura, por si só, nulidade processual capaz de invalidar o procedimento.

O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas e pelo aproveitamento dos atos processuais, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, segundo o qual “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. Nesse sentido, a decretação de nulidade de um ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).

No caso em análise, o agravante teve a oportunidade de impugnar a avaliação realizada, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, tanto que apresentou impugnação perante o juízo de origem. Assim, eventual irregularidade na intimação para o ato de avaliação foi suprida pela posterior ciência e manifestação do executado, não havendo que se falar em prejuízo concreto que justifique a anulação do procedimento.

No que tange à alegação de que o valor atribuído ao bem está abaixo do praticado no mercado imobiliário local, observa-se que o agravante não apresentou elementos concretos capazes de infirmar a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, o executado limitou-se a alegações genéricas acerca de suposto descompasso entre o valor atribuído e o preço de mercado, sem a devida comprovação mínima.

O Código de Processo Civil, em seu art. 873, estabelece as hipóteses em que se admite a realização de nova avaliação:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a avaliação judicial goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte que a impugna o ônus de demonstrar, de forma objetiva e concreta, o erro ou a inadequação do valor atribuído ao bem. Não basta a mera alegação genérica de que o valor está abaixo do mercado, sendo necessária a apresentação de elementos probatórios mínimos que corroborem tal afirmação, como laudos particulares, anúncios de imóveis semelhantes na região ou outros documentos que possam, ao menos em tese, indicar que o valor atribuído ao bem está significativamente abaixo do praticado no mercado.

No caso dos autos, o agravante não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o valor atribuído ao imóvel pelo oficial de justiça avaliador está em descompasso com o valor de mercado. Ao contrário, conforme destacado na decisão agravada, o próprio executado colacionou aos autos de origem laudo de avaliação do imóvel no valor de R$ 998.449,33 (novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos)

(cf. Id. nº 182015718 do processo de origem), valor este inferior ao atribuído pelo oficial de justiça (R$ 2.000.000,00 - dois milhões de reais), o que por si só já afasta a alegação de subavaliação.

Quanto ao pedido de nomeação de profissional especializado para realização de nova avaliação, o art. 870, parágrafo único, do CPC estabelece que “se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo”. Contudo, tal providência é excepcional e somente se justifica quando demonstrada a complexidade do bem a ser avaliado ou quando há elementos concretos que coloquem em dúvida a avaliação realizada pelo oficial de justiça.

No presente caso, não se verifica qualquer circunstância excepcional que justifique a nomeação de avaliador especializado, uma vez que não foi demonstrada a complexidade do bem ou apresentados elementos concretos que infirmem a avaliação realizada. Ademais, o simples fato de o executado discordar do valor atribuído ao bem, sem apresentar elementos probatórios mínimos que corroborem sua alegação, não é suficiente para justificar a renovação do ato, sob pena de se prolongar indevidamente o processo executivo em prejuízo do princípio da efetividade da execução.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não pode ser invocado como fundamento para impugnar a avaliação do bem penhorado sem a apresentação de elementos concretos que demonstrem a inadequação do valor atribuído. Tal princípio visa a garantir que a execução se processe pelo modo menos gravoso ao executado quando houver vários meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, não podendo ser utilizado como instrumento para obstar o regular andamento do processo executivo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025